Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Roubos. Concurso de pessoas. Corrupção de menores. Reconhecimento por fotografia. Provas. Continuidade delitiva.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 – O depoimento das vítimas e o reconhecimento informal dos réus por duas delas, somados às declarações do policial condutor do flagrante e do adolescente que participou do crime e apontou os réus como coautores, sendo encontrada parte dos bens subtraídos na residência de um deles, são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo.
3 - Cometidos crimes de roubo de forma consecutiva, no mesmo ponto de ônibus - as vítimas, que não estavam juntas, foram surpreendidas com a chegada repentina dos autores que exigiram a entrega dos aparelhos celulares - há continuidade delitiva e não concurso formal de crimes.
4 - Apelação provida em parte.